Tribunal: CARF
Processo: 11610.000632/2003-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000632/2003-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-006.860 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Embargante
ERICSSON SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando existir no acórdão obscuridade, dúvida
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se a Câmara.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
COMPENSADA ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ, do
direito ao cômputo de estimativa liquidada por compensação, ainda que não
homologada ou pendente de homologação, sob pena de cobrar o contribuinte
em duplicidade.
IRRF. INCORPORADORA.
A incorporadora de sua controlada passa a ter o direito a requerer o crédito de
IRRF que gerou Saldo Negativo na controlada, se esta não o utilizou em
compensação.
DECADÊNCIA.
É inócua discussão acerca da decadência do direito ao lançamento de ofício
que altera o saldo de prejuízos do contribuinte, se apenas foi efetuada análise e
apuração, porém não foi efetuado o lançamento de ofício.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Comprovada a retenção na fonte e submissão dos rendimentos à tributação, de
se reconhecer a possibilidade dos valores comporem a base de cálculo negativa
do IR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000632/2003-62
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000632/2003-62

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por ERICSSON SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., contra o Acórdão no 1201-001.987, proferido em sessão de
julgamento realizada em 22 de fevereiro de 2018, por meio do qual a 1a Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Primeira Seção do CARF prolatou a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório do
IRRF no valor de R$ 74.022,51 mais a estimativa de março/2002 (IRPJ)
no valor de R$ 2.204.262,44. Vencida a Conselheira Eva Maria Los
(relatora) que dava provimento parcial em menor extensão, pois
reconhecia apenas o IRRF no valor de R$ 74.022,51. Designado o
conselheiro Luiz Henrique Marotti Toselli para redigir o voto vencedor.
O julgado adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVA
COMPENSADA ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ,
do direito ao cômputo de estimativa liquidada por compensação, ainda
que não homologada ou pendente de homologação, sob pena de cobrar o
contribuinte em duplicidade.
IRRF. INCORPORADORA.
A incorporadora de sua controlada passa a ter o direito a requerer o
crédito de IRRF que gerou Saldo Negativo na controlada, se esta não o
utilizou em compensação.
IRRF. RENDIMENTOS NÃO DECLARADOS.
Descabe reconhecer crédito de IRRF se o contribuinte não logra
comprovar que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Fl. 3261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000632/2003-62

DECADÊNCIA.
É inócua discussão acerca da decadência do direito ao lançamento de
ofício que altera o saldo de prejuízos do contribuinte, se apenas foi
efetuada análise e apuração, porém não foi efetuado lançamento de
ofício.
A interessada foi cientificada dessa decisão, em 19/05/2023, segunda-feira, como
atesta o Termo de Abertura de Documento à fl. 3.230, e em 26/05/2023, como comprova o
Termo de Solicitação de Juntada à fl. 3.231, apresentou embargos de declaração, em que alega
“erro de premissa” e omissão, nos seguintes termos (destaques do original):
[...]
19. No recurso voluntário a Embargante comprovou que os rendimentos
da fonte pagadora Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/3035-00), no valor
de R$ 201.826,62, correspondentes à parcela do IRRF de R$ 40.356,78,
foram comprovadamente oferecidos à tributação.
20. A Embargante esclareceu, ainda, que a referida parcela de IRRF diz
respeito ao rendimento total de R$ 411.396,22, que corresponde aos
pagamentos de R$ 209.569,60 (código 3426) e R$ 201.825,62 (código
5273), como se constata da planilha demonstrativa abaixo (fl. 2095):
(*) reproduz demonstrativo
21. Com efeito, a Embargante apresentou cópia do Livro Razão (fl.
3181), para comprovar o efetivo lançamento dos rendimentos na Conta
Contábil no 831115, nos montantes de R$ 258.276,22 (Documento n'
900009517) e R$ 153.120,00 (Documento n' 900009748), cuja soma
corresponde exatamente ao rendimento total de R$ 411.396,22. Confira-
se:
(*) cola cópia de página de livro contábil
22. Contudo, a matéria foi assim decidida pelo v. acórdão embargado:
58. Retornando ao doc. 07 (e não o doc. 08), anexado com o recurso
voluntário, que se refere à conta 831115 – Interes income Tax –
Investment income, constam os lançamentos contábeis, porém não consta
o IRRF:
(...)
23. Com o devido acatamento, ao assim decidir, a 1a Turma Ordinária da
2a Câmara da 1a Seção do CARF partiu de premissa fática equivocada de
que os rendimentos nos valores de R$ 540.903,74, R$ 672.185,55 e R$
541.853,30 corresponderiam à parcela do IRRF no valor de R$
40.356,78.
24. E além de ter considerado rendimentos que não guardam relação com
a parcela do IRRF glosada, não houve análise do rendimento de R$
153.120,00 que está relacionado à retenção na fonte sofrida pela
Embargante e glosada pela autoridade administrativa.
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000632/2003-62

25. Foi justamente pelos vícios incorridos que a 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção do CARF concluiu, de forma equivocada, que “não
restou confirmado o argumento de que a receita correspondente ao IRRF
reivindicado, tenha sido oferecida à tributação” (fl. 3217).
26. Não bastasse, a Embargante também comprovou os lançamentos do
IRRF no valor total de R$ 82.266,60 (R$ 40.356,78 + R$ 41.909,82), na
Conta Contábil no 168016, no “doc. 09' indicado no recurso voluntário,
que se refere à cópia do Livro Razão do ano-calendário de 2002 (fl.
3021).
27. Todavia, o v. acórdão embargado limitou-se a consignar que “não
consta doc. 09, no Recurso Voluntário” (fl. 3217).
28. Ocorre que, diferentemente do que consta do v. acórdão embargado,
o “doc. 09' está devidamente juntado à fl. 3021 dos autos deste processo
administrativo. Visualmente:
(*) cola página do processo
29. Portanto, o v. acórdão embargado incorreu em manifesta omissão,
uma vez que não apreciou documento comprobatório relevante e
devidamente acostado aos autos pela Embargante.
30. E a prova documental que não foi analisada pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 1a Seção do CARF é tão relevante que pelo simples
confronto dos números dos lançamentos contábeis constantes do Livro
Razão (fls. 3021/3181) é possível atestar, cabalmente, a correspondência
entre os lançamentos dos rendimentos oferecidos à tributação e o IRRF
relacionado, devendo, portanto, compor a formação do saldo negativo.
31. Para que não haja dúvida, confira-se o seguinte quadro
demonstrativo:
(*) reproduz demonstrativo do recurso voluntário
32. Reitere-se que é possível que em razão do grande volume do processo
e da digitalização dos autos a análise dos documentos tenha sido
prejudicada.
33. Diante do exposto, são interpostos estes embargos de declaração para
que, sanando-se o erro de premissa e a omissão incorridos no v. acórdão
embargado, seja reconhecida a parcela do IRRF no valor de R$
40.356,78 na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2002, pois, diferentemente do que foi aduzido, o acervo probatório
juntado aos autos comprova, sim, o oferecimento da receita à tributação e
o correlato IRRF.
IV – DO PEDIDO
34. Diante do exposto, é a presente para requerer o conhecimento e
acolhimento destes embargos de declaração, para que sejam sanados os
evidentes e comprovados vícios de erro de premissa e de omissão
constantes do v. acórdão embargado, inclusive, se o caso, com a
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000632/2003-62

atribuição de efeitos infringentes, para que o recurso voluntário seja
integralmente provido, reconhecendo-se o direito creditório pleiteado.
Os embargos foram admitidos pela presidência desta Turma conforme despacho
de admissibilidade de fls. 3247/3250.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
Os embargos de declaração opostos por suposta omissão, nos termos do artigo 65
do Anexo II da Portaria MF 343/2015 RICARF, a seguir transcrito:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
A Embargante foi cientificada do acórdão de Recurso Voluntário, em 19/05/2023,
segunda-feira, como atesta o Termo de Abertura de Documento à fl. 3.230, e em 26/05/2023,
como comprova o Termo de Solicitação de Juntada à fl. 3.231, apresentou embargos de
declaração, de modo que a peça de defesa é tempestiva.
Por fim, os embargos foram admitidos pela presidência.
Preenchidos os requisitos admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata-se de declarações de compensação de débitos de titularidade da
Embargante com crédito proveniente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, no
valor original de R$ 11.816.845,66.
Ao analisar as DCOMPs, a Receita Federal do Brasil proferiu r. despacho
decisório que não reconheceu o direito creditório e, por conseguinte, não homologou as
compensações declaradas.
Após decisão da DRJ, foram mantidas as glosas das seguintes parcelas de
composição do direito creditório pleiteado: (I) IRRF (código 3426) no valor de R$ 77.219,05;
(II) IRRF (código 5273) no valor de R$ 40.356,78 e; (III) estimativa de IRPJ do mês de março
de 2002 no valor de R$ 2.204.262,44.
Apresentado o competente Recurso Voluntário, foi proferido o acórdão n. 1201-
001.987 que deu parcial provimento ao Recurso para para reconhecer o direito creditório do
IRRF no valor de R$ 74.022,51 mais a estimativa de março/2002 (IRPJ) no valor de R$
2.204.262,44.
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000632/2003-62

Do que se verifica que a parcela relativa ao IRRF (código 5273) no valor de R$
40.356,78 não foi confirmada no acórdão embargado, ao argumento de que a Embargante não
teria comprovado o oferecimento dos correspondentes rendimentos à tributação:
3.2.2 IRRF cód 5273, sobre receitas SWAP Banco do Brasil, no valor de
R$40.356,78 51. À pág. 111, o contribuinte apresentou, junto com a
Declaração de Compensação, DIRF do Banco do Brasil informando cód
3426 IRRF Aplicações financeiras de renda fixa, no valor de R$
41.909,82, referentes a Rendimentos de R$209.569,60; e à pág. 112,
DIRF do Banco do Brasil informando cód 5273 IRRF Swap, no valor de
R$40.356,78, referentes a Rendimentos de R$201.826,62; conforme Dirf
dos sistemas da RFB, à pág. 416, estas DIRF estão confirmadas; a soma
dos IRRF de ambas DIRF resulta R$82.266,60 e dos Rendimentos
R$411.396,22.
52. Na DIPJ original, págs. 70/97, Ficha 43, informou cód 3426 IRRF
Aplicações financeiras de renda fixa, no valor de R$82.266,60, referentes
a Rendimentos de R$411.396,22.
53. A DRF/SP1 constatou, ao requerer a diligência:
3.3.2. nas DIRF apresentadas pelas diversas fontes pagadoras o valor dos
rendimentos totais pagos em decorrência de operações de swap é de R$
33.113.488,88 enquanto que os rendimentos de aplicações financeiras
somam R$ 3.970.956,99, perfazendo o total de RS 37.084.445,87 (fls 96
a 107), enquanto na DIPJ/2003 o valor declarado das receitas financeiras
é R$ 23.969.170,95 (íl. 68), o que, caso o contribuinte não tenha incluído
erroneamente os rendimentos provenientes de operações de swap na linha
correspondente às variações monetárias ativas, evidencia possível
omissão de receitas financeiras;
54. O Relatório Fiscal da diligência consignou:
A diferença entre os valores totais de rendimentos constantes da DIRF
(R$33.113.488,88) e da Ficha 43 da DIPJ/2003 (R$ 32.911.662,26) para
operações de SWAP devese à atribuição, pelo contribuinte, de código
3426 para retenção de IRRF pelo contribuinte de CNPJ n°
00.000.000/303500 sobre receitas de R$ 201.826,62, quando a DIRF e o
comprovante apresentado registram retenção pelo código 5273 para tal
valor (vide Quadro Demonstrativo de fls. 2095).
Em seu recurso, o contribuinte alega erro no preenchimento da DIPJ, e
que os rendimentos de SWAP teriam sido informados na linha 20
(Variações Cambiais Ativas) da Ficha 06A Demonstração do Resultado.
Não prova, no entanto, a inclusão dos R$ 33.113.446,10 ou dos R$
32.911.662,26 no valor informado na referida linha 20 da Ficha 06A, que
registra o total de R$300.103.859,31 (fl. 302), limitando-se a argumentar
que "... os rendimentos de SWAP, declarados em DIRF's pelas fontes
pagadoras e mencionados no despacho decisorio pelas autoridades
fiscais, são exatamente os mesmos valores informados pela Requerente
na DIPJ/2003, tendo havido apenas erro quanto à linha na Ficha
06A".(transcrevemos) Assim sendo, e considerando as informações
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000632/2003-62

constantes da Ficha 43 Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na
Fonte (fls. 176/182), foi o contribuinte solicitado a comprovar o
oferecimento à tributação das receitas que deram origem às retenções.
55. E relata que não localizou o registro das receitas de SWAP na conta
razão 831122 Receitas de Operações de Hedge (doc. 13), que foi o
argumento na resposta do contribuinte, e que tal conta não consta do
Plano de Contas utilizado no ano 2002.
56. Consta do Acórdão DRJ/SP1 que:
12.3.1.3. Quanto ao IRRF relativo à swap, a Requerente alega que:
(i) errou ao fornecer o plano de contas, trazendo por último o correto (em
que presente a conta 831.122; Doc. 4); e (ii) todos os resultados auferidos
nessas operações foram devidamente registrados na escrituração contábil,
por regime de competência (Diário: Docs.19, 20, 21,22, 23, 26, 27;
Razão Doc. 16).
12.3.1.3.1. Examinando os documentos trazidos, observa-se que: (i) há
evidências de que a Recorrente se utilizou do regime de competência; (ii)
há diversos lançamentos, nos livros Diário e Razão, na conta 831.122, o
que é um indício de que ela faz parte do plano de contas da empresa; e
(ii) dos rendimentos de swap (código 5273),foram confirmados os
valores a seguir explicitados (total de R$32.911.662,36): (quadro
pág.2.998)
12.3.1.3.2. Não foi confirmado o lançamento de swap referente ao Banco
do Brasil (RT = R$201.826,62; IRRF = R$40.356,78), razão pela qual
não se irá considerar o IRRF de R$40.356,78.
57. O Recorrente, no recurso voluntário, diz que o lançamento consta do
Livro Razão do ano 2002, docs 08 e 09, sendo R$258.276,22 de Juros,
mais R$153.120,00 no resgate da aplicação, totalizando R$411.396,22 de
rendimentos e R$51.646,60 mais R$30.620,00, totalizando R$82.266,60
de IRRF, valor que coincide com as DIRFs do Banco do Brasil.
58. Retornando ao doc. 07 (e não o doc. 08), anexado com o recurso
voluntário, que se refere à conta 831115 Interest income Tax Investment
income, constam os lançamentos contábeis, porém não consta o IRRF:

59. Não consta doc. 09, no Recurso Voluntário.
60. Do exposto se conclui que não restou confirmado o argumento de que
a receita correspondente ao IRRF reivindicado, tenha sido oferecida à
tributação.
Fl. 3266
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000632/2003-62

Segundo a Embargante, a Turma julgadora teria se omitido quanto aos
documentos juntados aos autos. Isto porque, diversamente do quanto alegado pela relatora, o
documento 9 estaria juntado à fl. 3021 dos autos deste processo administrativo. Com efeito, com
razão a Embargante:
Ultrapassado este óbice passo a analisar o mérito do recurso.
A Embargante sustenta que comprovou em seu recurso que os rendimentos da
fonte pagadora Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/3035-00), no valor de R$ 201.826,62,
correspondentes à parcela do IRRF de R$ 40.356,78, foram comprovadamente oferecidos à
tributação.
Acresce que referida parcela de IRRF diz respeito ao rendimento total de R$
411.396,22, que corresponde aos pagamentos de R$ 209.569,60 (código 3426) e R$ 201.825,62
(código 5273), como se constata da planilha demonstrativa abaixo (fl. 2095):
Alega ainda que apresentou cópia do Livro Razão (fl. 3181), para comprovar o
efetivo lançamento dos rendimentos na Conta Contábil no 831115, nos montantes de R$
258.276,22 (Documento no 900009517) e R$ 153.120,00 (Documento no 900009748), cuja soma
corresponde exatamente ao rendimento total de R$ 411.396,22. Confira-se:
Fl. 3267
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000632/2003-62

Também comprovou os lançamentos do IRRF no valor total de R$ 82.266,60 (R$
40.356,78 + R$ 41.909,82), na Conta Contábil no 168016, no “doc. 09” indicado no recurso
voluntário, que se refere à cópia do Livro Razão do ano-calendário de 2002 (fl. 3021).
Com efeito, conforme consigna a Embargante, pelo simples confronto dos
números dos lançamentos contábeis constantes do Livro Razão (fls. 3021/3181) é possível
atestar, cabalmente, a correspondência entre os lançamentos dos rendimentos oferecidos à
tributação e o IRRF relacionado, devendo, portanto, compor a formação do saldo negativo:

Com efeito, analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que restou
comprovada a retenção do imposto, bem como a submissão dos rendimentos à tributação.
Portanto, entendo que deva ser reconhecida a parcela do IRRF no valor de R$
40.356,78 na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.

Conclusões
Ante o exposto, voto por acolher os presentes embargos de declaração com efeitos
infringentes, de forma a reconhecer a parcela adicional do IRRF no valor de R$ 40.356,78 na
composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, em complemento ao que já
havia sido reconhecido no acórdão embargado.
Fl. 3268
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.860 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.000632/2003-62

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 3269
DF CARF MF
Original